Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
3. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar do paciente, ante a natureza dos crimes, além da grande quantidade de droga apreendida, notadamente quando as circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua inclinação à reiteração criminosa.
4. ORDEM DENEGADA.